Tribunal: CARF
Processo: 10120.009741/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.009741/2010-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.864 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
Recorrente
PAULO MARCELO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora informe se as cópias das DIRPFs
acostadas às e-fls. 756 a 773 e 775 a 793, incluídos os demonstrativos de apuração do ganho em
renda variável (e-fls. 762 a 743 e 782 a 793), correspondem ao que foi entregue pelo sujeito
passivo segundo os recibos de fls. 755 e 774, e caso de divergência anexo o que foi apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra Acórdão no
Acórdão no 12-66.882 - 18a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 731 e ss), que julgou improcedente
impugnação apresentada pelo sujeito passivo ao auto de infração de e-fls. 61 e ss.
Dentre os fundamentos da decisão recorrida para manter a exigência, releva
destacar o seguinte trecho:
É de vital importância destacar que o interessado não apresentou o Demonstrativo de
Apuração de Ganhos de Renda Variável quando da entrega de sua declaração de ajuste
anual do ano-calendário em comento, ou seja, 2006.
Além disso, nem sequer após o início do procedimento fiscal o contribuinte procurou
elaborar e apresentar o citado Demonstrativo de Apuração de Ganhos de Renda
Variável que é obrigatório, nos termos das Instruções Normativas SRF no 25/2001, no
137/2002 e no 716/2007.
Cientificado da decisão de piso em 24/07/2014, o Recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 745 e ss), em 18/08/2014. Questiona, dentre outras teses, os fundamentos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.009741/2010-23
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.864 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.009741/2010-23

dados pela decisão recorrida para reputar inconsistentes os documentos apresentados pelo
contribuinte, referindo-se ao fato não ter sido apresentado o “Demonstrativo de Ganhos de renda
variável na declaração anual de ajuste. Aduz o recorrente que tais documentos foram juntados às
DIRPFs dos períodos de 2005 e 2006.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa – Relator.
Considerando que o sujeito passivo atesta ter apresentado os demonstrativos de
ganho de capital em renda variável, que a decisão recorrida entendeu ser de vital importância à
solução da lide, afirmando terem sido omitidos; manifesto-me pela conversão do julgamento em
diligência, com fundamento no disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, para que a
unidade preparadora informe se as cópias das DIRPFs acostadas às e-fls. 756 a 773 e 775 a
793, incluídos os demonstrativos de apuração do ganho em renda variável (e-fls. 762 a 743 e
782 a 793), correspondem ao que foi entregue pelo sujeito passivo segundo os recibos de fls.
755 e 774. Em caso de divergência, deverão ser anexadas as declarações e respectivos
anexos apresentados.
A diligência se faz necessária de modo a verificar a eventual nulidade da decisão
recorrida, bem com aferir a autenticidade da prova colacionada aos autos.
O interessado deverá ser cientificado do resultado dessa diligência, com
abertura do prazo de 30 dias para manifestação.
Conclusão
Do exposto, voto pela conversão do julgamento e diligência, na forma desse voto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital